Tribunal: TJDFT
Processo: 0734347-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734347-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAO TOMAS ATACADO DISTRIBUIDOR EIRELI AGRAVADO: ST ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, ANDERSON MAGNO VIANA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SÃO TOMAS ATACADO DISTRIBUIDOR EIRELI (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, Processo no 0715396-75.2022.8.07.0020, movida em face de ST ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA e ANDERSON MAGNO VIANA DA SILVA, indeferiu pedido de gratuidade de justiça (ID 135973114, dos autos de origem). O autor opôs embargos de declaração (ID 136449606), os quais foram conhecidos e rejeitados (ID 136594987). Em suas razões recursais (ID 40203394), a agravante narra que o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido sob o fundamento de que houve a contratação de advogado particular e alta movimentação financeira no passado, situação que alega não persistir, uma vez que seu patrimônio vem sendo dilapidado pela agravada e seu representante. Aduz que atualmente sua movimentação é negativa e que o fato de ter contratado advogado particular, por si só, não constitui motivo para indeferir o benefício pleiteado. Afirma que sua sócia proprietária manteve união estável com o representante da agravada, tendo o casal constituído várias empresas que se comunicavam, todas do mesmo segmento. Esclarece que, nesse contexto, quem, de fato, a administrava era o representante da agravada. Sustenta que, com o rompimento da união, as empresas estão sendo objeto de litígio para partilha de bens, razão pela qual vem enfrentando dificuldades para se manter. Assevera que o representante da agravada, na condição de administrador de fato da agravante, a deixou em situação delicada, com dívidas tributárias, que tiveram que ser pagas de imediato, além de diversos protestos, estes impagáveis. Por esta razão, salienta não tem crédito no mercado e só consegue adquirir mercadorias mediante pagamentos à vista, mas, sem recursos, não vem conseguindo repor o estoque. Acrescenta que não tem condições de arcar com custas e eventuais honorários de sucumbência, sem colocar em risco a continuidade de sua atividade econômica, razão pela qual entende fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Explica que os únicos bens que possui são objeto da ação de conhecimento. Ao final, pede a concessão de liminar, para determinar o prosseguimento do feito. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova contidos nos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Consoante o enunciado sumular no 481, do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. No presente caso, considero que o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, pois o autor percebe renda líquida mensal superior a média nacional, além de auferir renda oriunda do contrato de locação objeto dos autos de origem, o que é incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1342368, 07056187820218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA No 481 DO STJ. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CPC. ART. 101, § 2o. NÃO CONHECIMENTO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). O benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo (STJ, Súmula no 481). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Indeferida a gratuidade de justiça, considera-se deserto o recurso interposto pela parte que, embora intimada para comprovar o preparo, permanece inerte até o transcurso do prazo assinalado. 5. A deserção impede o conhecimento do recurso de apelação. 6. A intimação prévia afasta a alegada afronta ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1345555, 07387422020198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021) No caso, a agravante limitou-se a juntar aos autos extratos de contas relativas ao período de junho a agosto de 2022 (ID 40203396), e resumo do SERASA contendo pendências bancárias, algumas de financiamento, e apenas três protestos de valores baixos (ID 40203406). Não consta dos autos o balanço patrimonial da agravante. Ocorre que a mera movimentação negativa nos últimos meses não é, por si só, suficiente para comprovar a incapacidade financeira da agravante. Os documentos juntados aos autos pela agravante mostram-se inconsistentes e carecem de informações relevantes, não se mostrando suficientes para comprovar a situação financeira da empresa. A agravante, dessa forma, não demonstrou a ausência de recursos para pagamento das custas judiciais, que são módicas no Distrito Federal. De tal maneira, num juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade da direito da recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, bem como o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Considerando que os agravados não foram citados nos autos originários é desnecessária a intimação para a apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator